Tribunal: TJMT
Processo: 0032895-83.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032895-83.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIAN FRANCISCO DA SILVA NARDES - CPF: 018.869.370-01 (EMBARGADO), SILBENE DE SANTANA SILVA - CPF: 718.279.511-68 (ADVOGADO), MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.646.059/0001-30 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PELO RITO ORDINÁRIO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - OMISSÃO – EXISTÊNCIA - INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DA CONDENAÇÃO - VÍCIO SANADO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

A oposição dos embargos pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente omissão, devem os embargos ser acolhidos para integração da decisão.

Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito contratual, incidir a partir da data de citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração interpostos por
MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA.,
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº. 0032895.83.2015.811.0041, que,
à unanimidade julgou, PARCIALMENTE O PRESENTE RECURSO, nos termos do voto do Relator. (id. 89195970)

Sustenta a embargante que há omissão e contradição no v. acórdão, pois não houve fixação do termo inicial de incidência de correção monetária e juros de mora quanto a condenação pelos danos morais.

Assevera também que, o acórdão é contraditório, uma vez que, ao fundamentar sua decisão, aponta que o pedido de majoração dos honorários advocatícios não merece reforma, devendo ser mantida a r. Sentença, contudo, em seu dispositivo, acaba por determinar a majoração destes.

Requer seja recebido os presentes Embargos de Declaração para que seja reformado o r. Acórdão e sanadas a omissão e contradição encontradas.

Por fim, que todas as intimações sejam feitas em nome de André Jacques Luciano Uchôa Costa, OAB/MG n. 80.055 e Leonardo Fialho Pinto, OAB/MG n. 108.654, sob pena de nulidade.

Contrarrazões. (id. 92562489)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente,
ACOLHO
o pedido do embargante para que todas as intimações sejam feitas em nome de André Jacques Luciano Uchôa Costa, OAB/MG n. 80.055 e Leonardo Fialho Pinto, OAB/MG n. 108.654, sob pena de nulidade.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de embargos de declaração interpostos por MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº. 0032895.83.2015.811.0041, que, à unanimidade julgou, PARCIALMENTE O PRESENTE RECURSO, nos termos do voto do Relator (id. 89195970),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DUPLICIDADE DE VENDA IMÓVEL URBANO PARA PESSOAS DIFERENTES – ATO ILÍCITO OCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DETERMINADO - VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS MANTIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovando-se a venda de imóvel em duplicidade, resta configurada a ilicitude da conduta da vendedora e o seu dever de indenizar pelos danos materiais e morais suportados pelo comprador, na qual, ultrapassam o mero aborrecimento ou transtorno diário, porque atinge a esfera íntima, sobretudo, por tratar de angustia à expectativa de residir em causa própria. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. O valor deve ser fixado a título de dano moral em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.

Analisando os embargos interpostos, vejo que há apenas omissão a ser sanada na decisão impugnada, haja vista que esta Turma Julgadora não se pronunciou acerca da fixação do termo inicial de incidência de correção monetária e juros de mora quanto a condenação pelos danos morais.

Quanto à incidência de juros de mora, nos termos do art. 405, do CC, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito contratual deverão incidir a partir da citação.

Já em relação à correção monetária, a sua incidência deve ocorrer a partir da data do arbitramento da indenização, nos termos da Súmula nº 362, do STJ.

No que tange a contradição, deve ser rejeitada, eis que estabelecido pelo artigo 85, § 11, NCPC a regra da majoração dos honorários recursais.

Ante ao exposto,
ACOLHO

PARCIALMENTE
os embargos de declaração para reconhecer tão somente a omissão, aplicando-lhe efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021